Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto simples quando não há insurgência defensiva e os fatos foram confirmados por todos os envolvidos, inclusive o réu, na fase extrajudicial.
2. Deve ser reconhecida a menoridade relativa do réu, eis que comprovado que ele tinha menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, conforme determina o artigo 65, I, do Código Penal.
3. Embora reconhecidas as atenuantes da confissão do réu e da menoridade relativa, mostra-se descabida a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses os dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Além disso, o reconhecimento de qualquer atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
4. Sendo o réu primário e sendo as coisas subtraídas de pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, com a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.